Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-85.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019459-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Super SIMPLES, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), VICENTE BISSONI NETO - CPF: 047.331.589-04 (AGRAVADO), DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR PARA DETERMINAR A REATIVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DO IMPETRANTE NO REGIME ESPECIAL PARA EXPORTAÇÃO – SUSPENSÃO DO REGIME SEM NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E/OU INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Concessão e renovação do Regime Especial para Exportação previsto no
Decreto Estadual n. 1.262/2017
deferido administrativamente.

Suspensão posterior do Regime Especial para Exportação, sob o fundamento de que não teria sido preenchido os requisitos legais para a concessão, sem notificação do contribuinte.

Possível violação ao
artigo 7º,
§ 1
º, do Decreto Estadual n. 1.262/2017 (Requisito do
fumus boni iuris)
.

Em caso de indeferimento da
liminar a impetrante ficaria impedida de exercer a sua atividade empresarial (Requisito do
periculum in mora)
.

Requisitos necessários para o deferimento de liminar em Mandado de Segurança demonstrados.

Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazendária Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
1019162-52.2023.8.11.0041
, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para o fim de determinar que as autoridades impetradas procedam a imediata reativação do credenciamento do Impetrante no Regime Especial para Exportação previsto no Decreto n. 1262/2017, até que seja julgado o mérito do
mandamus
.

Aduz
que, o deferimento da liminar pleiteada na exordial foi indevido, pois não ficou demonstrada nos autos a presença do requisito do
fumus boni iuris.

Sustenta que,
a renovação do credenciamento em Regime Especial de Exportação da agravada foi realizada com base na liminar deferida no processo n.º 22640-66.2015.8.11.0041, a qual dispensou a apresentação do termo de opção pelo FETHAB.

Argumenta que, posteriormente, a ação mandamental n.º 22640-66.2015.8.11.0041 foi extinta sem julgamento de mérito, de modo que a liminar deferida anteriormente perdeu os seus efeitos, conforme prevê a Súmula 405 do STF.

Assevera que, ao perder os efeitos da liminar, se mostra possível a suspensão do credenciamento do contribuinte, sem a instauração de procedimento administrativo, eis que o seu cadastro foi realizado sem que todos os requisitos estivessem sido preenchidos, em especial a opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB.

Assegura que, a jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de reconhecer a legalidade do recolhimento do FETHAB.

Argui que, ao ser feita a opção pelo regime especial de fiscalização, é condição para tanto o recolhimento da contribuição ao FETHAB, o que não teria sido cumprido pelo contribuinte em razão da liminar que foi anteriormente deferida.

Pontua que, não há qualquer ilegalidade na suspensão do credenciamento do contribuinte.

Afirma que, não foi demonstrada na ação originária a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.

No mérito, requer que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

A Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça Manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que deferiu a liminar pleiteada na ação mandamental, para o fim de determinar que as autoridades impetradas procedam a imediata reativação do credenciamento do Impetrante no Regime Especial para Exportação previsto no Decreto n. 1262/2017, até que seja julgado o mérito do
mandamus
.

Com efeito, a matéria a ser analisada na seara recursal está consubstanciada na análise do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial, no sentido de
determinar a reativação
da Inscrição Estadual da Agravada.

A esse respeito, para a concessão de liminar em mandado de segurança mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, da lei 12.016/2009 (
fumus boni iuris
e o
periculum in mora)
os quais serão analisados.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais, as quais ficam restritas à análise da presença ou não dos requisitos necessários para o deferimento de liminar na ação mandamental.

Pois bem. Argui em síntese o Recorrente que é lícita a
suspensão do credenciamento do contribuinte do Regime Especial para Exportação, de ofício e sem a instauração de procedimento administrativo, eis que o seu cadastro e renovação teriam sido realizados sem que todos os requisitos necessários estivessem preenchidos, em especial a opção pela efetivação das contribuições ao FETHAB.

Sobre o assunto sabe-se que para a concessão do
Regime Especial para Exportação o contribuinte deve preencher todos os
requisitos previstos no Decreto Estadual nº 1.262/2017 pelo ora Agravante.

Vejamos o disposto no Decreto nº 1.262/2017:

“Art. 1º
Este decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I - saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País [...];

Art. 3°
O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3° do artigo 1°, em hipótese descrita nos incisos do
caput
do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via
e-Process
, encaminhado à CCAD/SUIRP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

[...]

§ 5°-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3° do artigo 1°, a concessão do credenciamento de que trata este artigo fica, ainda, condicionada à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no
caput
do artigo 7° da referida Lei.

Art. 4°
O requerimento de credenciamento no regime especial, protocolado na forma do art. 3°, será analisado no âmbito da CCAD/SUIRP.

[...]

§ 3°
Não se concederá o credenciamento de que trata este artigo quando
:

I - respeitado o disposto no § 2° deste artigo, o contribuinte não apresentar os documentos exigidos nos incisos do § 1° do art. 3° e/ou, se for o caso, nos parágrafos também do art. 3°;

II -
consultados os sistemas fazendários, for constatada a impossibilidade de geração de CND ou de CPEND, para o requerente ou para o(s) titular(es), sócio(s) ou diretor(es), conforme o caso, exceto na hipótese de existir CND ou CPEND válida no período, juntada ao processo, na forma do inciso III do § 1° ou do § 8° do artigo 3°
.
(Nova redação dada pelo Dec.

720/2020
)

III -
(revogado)
(Revogado pelo Dec.
211/19
)

IV - o interessado não comprovar que há histórico de registros nos sistemas eletrônicos fazendários de realização de operações de exportação e/ou equiparadas de mercadoria arrolada nos incisos do § 3° do artigo 1°, para a respectiva inscrição estadual, nos 12 (doze) meses-calendário, imediatamente anteriores ao mês do requerimento.
[...]”
.

No caso dos autos, conforme se verifica das provas colacionadas aos autos de origem, o agravado foi credenciado no
Regime Especial para Exportação no ano de 2015, mediante concessão de liminar
no Mandado de Segurança n. 022640-66.2015.811.0041, a qual dispensou o contribuinte de apresentar a
opção pela efetivação do recolhimento das contribuições ao FETHAB.

Posteriormente o pedido de credenciamento no
Regime Especial para Exportação foi deferido administrativamente, motivo pelo qual o Juízo
a quo,
no ano de 2017, reconheceu a perda do objeto e julgou extinta aquela ação mandamento.

Observa-se que, em 2018 a sentença proferida no
mandamus

n. 022640-66.2015.811.0041
já estava transitada em julgado e o processo foi arquivado definitivamente.

Constata-se que, mesmo tendo ciência da sentença proferida no ano de 2017 no
Mandado de Segurança n. 022640-66.2015.811.0041, o
Estado de Mato Grosso concedeu no ano de 2020 a renovação do Regime Especial para Exportação ao agravado.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que, a renovação concedida no ano de 2020 não se deu para o fim de atender a liminar deferida no Mandado de Segurança n. 022640-66.2015.811.0041 no ano de 2015, eis que aqueles autos já se encontravam sentenciado e arquivado desde 2018.

Igualmente, se não existia liminar em vigor no ano de 2020, as evidências se pairam no sentido de que, o contribuinte teria preenchido os requisitos necessários para a renovação do credenciamento.

Destarte, uma vez que a renovação do credenciamento não realizada para o fim de cumprir uma ordem judicial, mas pela análise do pedido realizado administrativamente pelo contribuinte, para que houvesse suspensão do credenciamento o beneficiado/agravado deveria ter sido notificado, a teor do que dispõe o artigo 7º,
§ 1
º, do Decreto Estadual n. 1.262/2017, como cito:

“Art. 7° O credenciamento no regime especial de que trata este decreto será suspenso, de ofício, na verificação de qualquer das seguintes ocorrências:

I - falta de comprovação da efetiva exportação, em conformidade com as disposições deste decreto e demais normas complementares aplicáveis à espécie;

II - falta de recolhimento do imposto pertinente à exportação não efetivada;

III - quando o estabelecimento credenciado não estiver apto a obter Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda - CND, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. IV - falta de transmissão dos arquivos eletrônicos da Escrituração Fiscal Digital - EFD ou da GIA-ICMS Eletrônica, quando obrigado.

§ 1° Nas hipóteses previstas nos incisos I e IV do caput deste artigo, a suspensão do credenciamento deverá ser precedida de notificação ao contribuinte, na qual constarão os motivos que ensejaram a medida, concedendo o prazo de 10 (dez) dias, contados da respectiva ciência, para sanar as irregularidades apontadas ou justificar, comprovadamente, que não ocorreram.

§ 2° Transcorrido o prazo fixado no § 1° deste artigo e não tendo sido efetuada a regularização e/ou apresentada a comprovação de que não ocorreu a irregularidade apontada, o credenciamento será suspenso.

§ 3° Para fins do disposto no inciso III do caput deste artigo, a Superintendência de Controle e Monitoramento - SUCOM, através de suas Coordenadorias, identificará, periodicamente, os contribuintes credenciados no regime especial de que trata este decreto impedidos de obter a CND, promovendo a suspensão do respectivo credenciamento, mediante prévia comunicação, exceto na hipótese de existir CND válida
para o período. (Nova redação dada pelo Dec. 211/19)

Na hipótese, os indícios se firmam no sentido de que o contribuinte não foi notificado antes de ter o
Regime Especial de Controle e Fiscalização para fim de Exportação suspenso,
o que violaria a legislação de regência e indicaria possível
ilegalidade praticada pelas autoridades impetradas.

Com efeito, constata-se a presença do requisito da plausibilidade do direito pleiteado na inicial.

Outrossim, caso não fosse deferida liminar vindicada na ação mandamental, a impetrante/agravada, ficaria impedida de exercer a sua atividade empresarial.

Feitas estas considerações, vislumbra-se a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Deste modo, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

Ante o exporto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024